Tribunal: TJMT
Processo: 0002609-30.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002609-30.2012.8.11.0041
RECORRENTE(s): LUIS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO(s): BANCO ITAUCARD S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 40834470):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DAS TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – ESPECIFICAÇÃO EXISTENTE NO CONTRATO –– REGISTRO DE CONTRATO – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA – LEGALIDADE EVIDENCIADA - RESP. 1.578.553/RS (REPETITIVO) – REGISTRO DE GRAVAME – VALIDADE EM CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA RES.-CMN 3.954/2011 – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259/SP E NO RECURSO ESPECIAL No 1.639.320/SP (REPETITIVOS) – RECURSO DESPROVIDO. É perfeitamente válida a cobrança da tarifa denominada serviços de terceiros, quando presente, no contrato, a especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Também se mostra válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva. No julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP e do Recurso Especial no 1.639.320/SP, ambos submetidos ao rito do artigo 1.036 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, em contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011. A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, com o único intuito de modificar questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia; justificando a aplicação da multa prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 2% (um por cento) do valor atualizado da causa. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002609-30.2012.8.11.0041, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES, j. em 29/04/2020).
Alega violação aos artigos 926 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, uma vez que requer a devolução dos valores pagos a maior em dobro, extirpação da incidência da capitalização de juros, bem como que são ilícitas as tarifas administrativas (tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro contrato, e serviços terceiros).
Recurso tempestivo (ID 39727458).
Contrarrazões no ID 40203987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade dos Temas 246, 247, 929 e 953, do STJ - Distinguishing
De início, imperioso destacar que a controvérsia relativa ao possível direito à repetição de indébito em dobro possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 08/05/2016, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO determinou a suspensão de todos os Recursos Especiais relativos à mesma matéria, ainda em curso, elegendo como recursos paradigmas os REsp 1.517.888/RN e REsp 1.585.736/RS (Tema 929), os quais permanecem pendentes de julgamento pelo STJ.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o questionamento sobre a repetição de indébito em dobro, não foi debatida pelo acórdão recorrido, tampouco foram prequestionadas através da oposição de Embargos de Declaração.
Tal também ocorre com o questionamento relativo capitalização de juros, os quais foram afetados como representativo da controvérsia, dando origem aos Temas 246, 247, 953 do STJ), com matérias já pacificadas pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos.
Ocorre, entretanto, que os referidos temas, embora relacionado às matérias discutidas no Recurso Especial, não se mostram aplicáveis ao caso dos autos, a medida em que o acórdão não enfrentou o mérito de tais questões, incidindo a falta de prequestionamento das referidas matérias.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação aos Temas 246, 247, 929, e 953 do STJ.
Aplicação do Tema 958/STJ - Sistemática de recursos repetitivos – tarifas administrativas – serviços bancários
O Recorrente alega que há ilegalidade na cobrança das tarifas administrativas como; tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro contrato, serviços terceiros, inserção de gravame.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1578553/SP, Tema 958) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“(...). Relativamente às tarifas denominadas Serviços de Terceiros e Registro de Contrato, constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
A mesma decisão referendou a validade da cláusula, que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva. No caso específico dos autos, o contrato menciona expressamente o serviço está sendo reembolsado pelo consumidor, mediante a cobrança da tarifa de Serviço de Terceiros, assim denominado “Conf. Resposta de Crédito” (item 3.15.3, fls. 58); revelando-se, portanto, perfeitamente legal a cobrança do encargo. Relativamente à Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 100,00 (cem reais), de igual modo se mostra legal a incidência, porque, além de expressa previsão contratual (item 3.15.2 – fls. 58), o valor não espelha onerosidade excessiva.
Também no tocante à Tarifa de Registro de Gravame, merece reparos a sentença impugnada. No julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP e do Recurso Especial no 1.639.320/SP, ambos submetidos ao rito do artigo 1.036 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, em contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011” (ID 40834470).
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente conformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal e o STJ decidiram ser válida as cobranças das tarifas administrativas (tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro contrato, e serviços terceiros).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 958 ), o recurso não merece ser admitido, diante da sistemática de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 926 e 927 do CC, a parte recorrente requer a devolução dos valores pagos a maior em dobro, extirpação da incidência da capitalização de juros, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x